Tribunal: TJMT
Processo: 1012610-81.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012610-81.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN - CPF: 055.879.941-80 (EMBARGANTE), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), Ana Carolina Prado (EMBARGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 030.660.331-47 (EMBARGADO), ANA CAROLINA PRADO SILVA - CPF: 015.257.531-69 (EMBARGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN - CPF: 055.879.941-80 (EMBARGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012610-81.2017.8.11.0041.

EMBARGANTE:
KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN.

EMBARGADOS:
HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO E ANA CAROLINA PRADO SILVA
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a deserção recursal, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo, após regular intimação da parte para regularização no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto (i) ao procedimento de indeferimento da justiça gratuita e consequente decretação da deserção; e (ii) à ausência de análise de documentos apresentados posteriormente para comprovação da hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistindo vícios no acórdão embargado.

4. A decisão impugnada observou o contraditório ao intimar expressamente a parte para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo, com indicação clara da consequência jurídica da inércia, nos termos do art. 1.007 do CPC.

5. A ausência de manifestação no prazo legal configura inércia processual apta a ensejar a deserção, sendo desnecessária nova intimação após o indeferimento da gratuidade.

6. A juntada posterior de documentos não afasta a preclusão temporal, nem impõe ao julgador o dever de reabrir a análise, porquanto a decisão se fundamenta na ausência de cumprimento tempestivo da determinação judicial.

7. Inexistem omissão ou contradição, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo no prazo assinalado, após regular intimação, enseja a deserção recursal. 2. A juntada extemporânea de documentos não afasta a preclusão temporal nem impõe reanálise da matéria. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012610-81.2017.8.11.0041.

EMBARGANTE:
KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN.

EMBARGADOS:
HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO E ANA CAROLINA PRADO SILVA
.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Katinayane Jaine da Silva Zolin
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação por deserção
, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, após indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Conforme se extrai dos autos, a parte embargante interpôs agravo interno sustentando fazer
jus
à gratuidade da justiça e alegando nulidade da decisão que indeferiu o benefício, sob o argumento de ausência de observância do contraditório.

O colegiado, todavia, entendeu que houve regular intimação para que a recorrente comprovasse sua hipossuficiência econômica ou efetuasse o recolhimento do preparo, no prazo legal, sob pena de deserção, permanecendo a parte inerte, circunstância que legitimou o não conhecimento da apelação.

Irresignada, a embargante opõe os presentes aclaratórios, nos quais sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no julgado.

Argumenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o procedimento de revogação/indeferimento da justiça gratuita, especialmente quanto à necessidade de decisão expressa e à concessão de novo prazo para recolhimento do preparo após tal indeferimento.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise de pedido de gratuidade renovado em sede recursal, acompanhado de documentos que comprovariam sua alegada hipossuficiência financeira, os quais não teriam sido apreciados pelo colegiado.

Sustenta, nesse contexto, que a decretação da deserção no mesmo ato em que se teria indeferido ou revogado o benefício da justiça gratuita violaria o devido processo legal, o contraditório e as regras previstas nos arts. 98 a 101 e 1.007 do Código de Processo Civil, postulando o saneamento dos vícios apontados, com fins de prequestionamento e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação.

Foram apresentadas
contrarrazões pelos embargados
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento destinado à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A interpretação literal, sistemática e teleológica do referido dispositivo evidencia que não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à substituição da decisão por outra mais favorável à parte, tendo como finalidade precípua assegurar a completude e coerência da prestação jurisdicional.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto ao procedimento de indeferimento ou revogação da justiça gratuita e à consequente decretação da deserção, bem como quanto à ausência de análise de documentos apresentados posteriormente com o intuito de comprovar hipossuficiência.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme documentado nos autos, houve determinação expressa para que a parte comprovasse sua hipossuficiência econômica ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Trata-se de comando judicial claro, que observou o contraditório e conferiu à parte oportunidade efetiva de regularizar sua situação processual.

Os fatos comprovados indicam que, apesar da regular intimação, a recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, seja para comprovar a alegada insuficiência de recursos, seja para recolher o preparo recursal.

Diante desse contexto, a conclusão adotada pelo acórdão embargado decorre da aplicação direta do art. 1.007 do Código de Processo Civil, segundo o qual a ausência de comprovação do preparo, após regular intimação, acarreta a deserção do recurso.

Sob o enfoque sistemático, não há falar em violação ao contraditório ou em decisão surpresa, uma vez que a consequência jurídica da inércia foi expressamente prevista na decisão que determinou a regularização, sendo plenamente previsível pela parte.

A alegação de que seria necessária nova intimação após o indeferimento da justiça gratuita não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sobretudo quando a decisão já estabelecia, de forma inequívoca, a alternativa entre a comprovação da hipossuficiência e o recolhimento do preparo, com indicação expressa da penalidade aplicável em caso de descumprimento.

Assim, inexiste omissão ou contradição no julgado, mas apenas inconformismo com a solução jurídica adotada.

No que tange à alegada omissão quanto à análise de documentos apresentados em momento posterior, verifica-se que tais elementos foram juntados apenas após o escoamento do prazo concedido para regularização, quando já operada a preclusão temporal.

Os fatos comprovados demonstram que a
ratio decidendi
do acórdão repousa justamente na inércia da parte no momento processual oportuno, circunstância que impede a reabertura da discussão com base em prova extemporânea.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil revela que a preclusão constitui instrumento essencial à segurança jurídica, impedindo que a parte pratique atos processuais fora do momento adequado.

Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar provas apresentadas intempestivamente quando a decisão se fundamenta na ausência de manifestação tempestiva, como ocorre no caso em análise.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, consignando de forma clara que não houve comprovação da hipossuficiência no prazo assinalado, sendo irrelevante, para fins de afastamento da deserção, a juntada posterior de documentos.

O que se evidencia, em verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida por este Colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que, embora improcedentes, os aclaratórios foram opostos com o propósito de provocar o debate acerca de dispositivos legais, inclusive para fins de prequestionamento, não se evidenciando, com a necessária segurança, o intuito manifestamente protelatório a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026